Tribunal: CARF
Processo: 10820.720466/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720466/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JESSE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 9/13, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 24.375,05.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 12.002,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720466/2012-77
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720466/2012-77

O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 623,35.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 55.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 59.379,07 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.225,37.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

71161767800
59.379,07
0,00
59.379,07
2.225,37
0,00
2.225,37
Complementação dos Fatos
Incluído o valor de R$ 59.379,07 recebido através da Caixa Econômica Federal do valor
bruto informado (R$ 74.179,07) foi deduzido R$ 14.800,00 relativo a honorários
advocatcios, conforme comprovante apresentado.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/02/2012. Não consta nos autos a data
de ciência pelo(a) contribuinte. O(A) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s)
2/8 em 11/04/2012, alegando, em síntese:
· Requereu revisão de beneficio do INSS. O pagamento foi efetuado de forma
acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Fundamenta seu direito na Ação Civil Publica no 1999.51.00.003710-0/SP proposta
pelo Ministério Público Federal.
· Cita a jurisprudência.
Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 15/51, para comprovar suas alegações.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720466/2012-77

As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.673 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720466/2012-77

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 81
DF CARF MF
Original